Tribunal: TJDFT
Processo: 0005719-89.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, inciso I, do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações dos policiais e pelo laudo que atesta as agressões, que são corroborados pelas confissões dos agentes em sede extrajudicial.
2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao apresentar resposta afirmativa quanto ao fato das lesões terem resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, é suficiente à caracterização da lesão corporal de natureza grave, mesmo que feito de forma indireta.
3. Tendo sido os crimes de lesão corporal grave e de corrupção de menores praticados mediante uma só conduta e em um mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a regra do concurso formal próprio de crimes, prevista no art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.